Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. TEORIA. ASSERÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE. PANDEMIA. COVID-19. RISCO EXCLUÍDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo julgador conforme os elementos apresentados pelo autor na petição inicial.
2. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de consórcio e de seguro prestamista, sendo a administradora do consórcio fornecedora de produtos/serviços prestados ao consumidor em face dos artigos 2o, 3o e 7o do diploma legal.
3. É dever do fornecedor dar ao consumidor informações claras sobre preço, juros, número de prestações e a soma total a pagar, com ou sem financiamento. Art. 52 do Código de Defesa do Consumidor,
4. A ausência de cláusula de exclusão do risco contratual referente ao falecimento do segurado por evento relacionado à pandemia no âmbito da proposta de adesão assinada pelo consumidor e a ausência de prova quanto ao esclarecimento desse acerca das condições gerais do contrato apontam pela inobservância do dever de informação imposto pela legislação de regência.
5. Eventual ressalva constante da proposta de adesão não satisfaz a exigência imposta pela norma consumerista quando inserida em capítulo contratual apartado daquele relativo à cobertura do seguro, sem correlação explícita entre os dispositivos entabulados e sem qualquer destaque, a partir da utilização do negrito ou do sublinhamento do texto, por exemplo.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.